Tribunal: TJMT
Processo: 0075326-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
AGRAVADO(S):
ANADIR VIRGÍNIA DOS SANTOS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 75326/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PUBLICADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO VÁLIDA DIRIGIDA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO PEÇA RECURSAL - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

AGRAVANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
AGRAVADO(S):
ANADIR VIRGÍNIA DOS SANTOS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 12.500/2014 – Classe 202 – CNJ – Capital, indeferiu o pedido de nulidade da intimação do advogado do agravante da decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso (cf. fls. 753).
O agravante insiste na nulidade da intimação do seu advogado Jorge Luiz Miráglia Jaudy, dizendo que “em nenhum momento houve pedido do Agravante para que as suas intimações” fossem dirigidas a esse advogado, e enfatizando que conquanto “a peça do recurso de agravo de instrumento tenha sido por ele assinada, isso não significa que as intimações devem ser realizadas exclusivamente em seu nome” e afirma que nos autos de origem houve requerimento expresso para as intimações fossem dirigidas a outros advogados (cf. fls. 756vo).
Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja proclamada a nulidade da intimação da decisão que negou provimento ao RAI no 12.500/2014, e dos atos subsequentes.
Intimados (cf. fls. 758), os agravados não ofertaram contrarrazões ao recurso (cf. fls. 759.
Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto, concluindo que, como o Banco/agravante, quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 12.500/2014 não indicou nenhum advogado para que a ele exclusivamente fossem dirigidas as intimações, válida a intimação dirigida ao subscrito da peça de interposição do recurso de agravo de instrumento, porquanto, legitimamente constituído nos autos.
A decisão hostilizada foi proferida em consonância com o posicionamento dos nossos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PREMATURAMENTE - SÚMULA 418 DO STJ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS ACLARATÓRIOS - ALEGAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - VALIDADE DO ATO PROCESSUAL CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. Alegação de ausência de intimação dos acórdãos que julgaram os aclaratórios opostos na origem. Circunstância que não encontra amparo nos autos. Em consulta ao Diário da Justiça do Paraná, nota-se que o causídico do agravante, subscritor desta irresignação, foi devidamente intimado do julgamento dos embargos de declaração. Desta feita, percebe-se que a parte teve ciência dos julgamentos dos aclaratórios, o que lhe possibilitava a ratificação do recurso especial prematuramente interposto. 3. Ademais, estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto em havendo pedido expresso de que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 8.478/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 07/02/2013 - DJe 27/02/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO - FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DE UM DOS ADVOGADOS - PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DOS OUTROS PROCURADORES REGULARMENTE CONSTITUÍDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXCLUSIVIDADE - NULIDADE AFASTADA - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MÁ-FÉ NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO - DESCABIMENTO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Validamente constituídos os advogados e sem requerimento expresso de publicação exclusiva das intimações em nome do advogado em causa própria, não se vislumbra nulidade processual que afaste a intempestividade do recurso de apelação interposto. (TJMG - 5a Câmara Cível - Agravo Interno no 1.0704.03.016518-4/003 – Rel. Des. CARLOS LEVENHAGEN - Julgamento em 27/09/2018 – DJE em 02/10/2018)

Constata-se, pois, que o agravo interno retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.
A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR